Tribunal: TJMT
Processo: 1018611-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018611-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO), USINA BOA ESPERANCA ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 05.953.630/0001-02 (EMBARGADO), ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 50.971.365/0001-31 (EMBARGADO), VANDERMIR FRANCESCONI - CPF: 034.853.078-15 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018611-64.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

EMBARGADOS:

USINA BOA ESPERANÇA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA E VANDERMIR FRANCESCONI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra o acórdão Id. 240663198 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para cassar a decisão que homologou o laudo pericial, determinando o retorno dos autos à origem para sua complementação.

Aduz que o aresto recorrido incorreu em duas omissões visto que “
desconsiderou que os Embargados deixaram de efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 226303182), violando expressamente o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC
” e “
desconsiderou que, em sua impugnação, os devedores não elencaram elementos que infirmassem o resultado da perícia
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 244868197.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra o acórdão Id. 240663198 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para cassar a decisão que homologou o laudo pericial, determinando o retorno dos autos à origem para sua complementação.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A alegação de que os Embargados deixaram de efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal sequer deveria ser conhecida, visto que a questão não foi suscitadas em sede de contrarrazões ao instrumental, constituindo verdadeira inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, basta se observar dos autos que os Embargados postularam pela gratuidade da justiça quando da interposição recursal. Ao serem intimados para comprovarem os preenchimento dos pressupostos da benesse, no prazo de cinco dias, optaram por recolher o preparo para pronto julgamento do Agravo de Instrumento, não havendo falar em necessidade de recolhimento dobro.

Feita tal consideração, se verifica do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, quanto ao ponto supostamente omisso apontado, restou expressamente consignado no julgado que “
não há falar, como quer fazer crer a Recorrida, que a decisão agravada reconheceu que o parecer técnico elaborado pelo assistente dos Recorrentes não foi capaz de infirmar as conclusões adotadas no laudo pericial, na medida em que depois de prestados os esclarecimentos podem surgir eventuais modificações ao resultado da perícia que ainda deverão ser sopesadas pelo julgador
”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024